Tribunal: TJPA
Processo: 0005176-45.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005176-45.2018.8.14.0104

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0005176-45.2018.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO
. EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO OS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO ANTE O DEFEITO DAS PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO PREJUDICADO, PORÉM, DE OFÍCIO RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS REALIZADOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
DE OFÍCIO DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES,
determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para correção do vício e regular processamento do feito, restando prejudicada a análise das razões recursais,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0005176-45.2018.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: RICARDO DOS SANTOS CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RICARDO DOS SANTOS CUNHA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP, à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4626493 p. 2-8) em resumo, que entre a noite do dia 30/06/2018 e a madrugada do dia 01/07/2018, o Apelante e, em unidade de desígnios e esforços com um nacional não identificado, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis das vítimas KESLIANE LIMA BORGES, JHONE DOS ANJOS LIMA, WANDERSON ALVES DE SOUSA, RAFAEL DA SILVA PANTOJA, EUNICELANE NASCIMENTO SILVA E KAMILLE DOS SANTOS PORTILHO.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 9276874 p. 41-43), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 9276879 P. 1-10) pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 9276879 P. 17-21), pleiteando o improvimento do apelo.

Em despacho o Des. Raimundo Holanda Reis determinou o retorno dos autos à origem para que fossem regularizadas as mídias referentes à audiência de instrução e julgamento (ID nº 5605799).

Em certidão de ID nº 9276887 o Servidor da Vara de Origem certificou a impossibilidade de recuperação do áudio da audiência.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pela decretação da nulidade das provas e realização de nova audiência de instrução e julgamento (ID nº 10870359).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

De plano, anoto que a análise acurada dos autos revela a ocorrência de uma nulidade absoluta que prejudica o mérito recursal, conforme passo a demonstrar.

Uma das irresignações defensiva gravita no argumento de que inexistem provas aptas a sustentar a imputação delituosa que recai sobre o apelante.

Nesse viés, consigno que esta relatora se encontra sem acesso aos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, bem como à fundamentação da sentença que foi realizada de forma oral, uma vez que na ocasião em que os autos retornaram conclusos ao gabinete do Des. Relator Raimundo Holanda Reis, a mídia constante no feito estava sem áudio e sem possibilidade de recuperação.

Nesse diapasão, observo que a ausência da mídia contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual bem como da fundamentação da sentença, prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos devem ser reanalisadas por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática de um crime grave, que viola a dignidade da sociedade (roubo majorado), e que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação do apelante, impedida de chegar a qualquer resultado em razão da ausência das mídias referentes à audiência de instrução e julgamento.

Assim, não se deve perder de vista que o extravio ocorreu por fatores alheios ao recorrente, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o
status quo,
a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo ou prejudicando as partes interessadas.
Não se deve descurar que o art. 541, § 3º do Código de Processo Penal permite a restauração de autos e, portanto, repetição de procedimentos, na primeira instância ainda que os autos tenham se extraviado na segunda.

A propósito, esta Instância revisora tem posição uníssona sobre o tema, impondo-se a anulação do julgamento, como se nota:

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA SESSÃO DO JÚRI INAUDÍVEL. INVIABILIDADE DA REGRAVAÇÃO DA MÍDIA CONFORME CERTIDÃO DO JUÍZO A QUO ÀS FLS. 256. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO.

Constatando-se que a mídia audiovisual contendo as gravações dos depoimentos colhidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, constante às fls. 219, está inaudível, impõe-se a nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566, do CPP, porquanto tal fato acarreta prejuízo ao recorrente, na medida em que inviabiliza a análise da tese defensiva de legítima defesa, implicando em evidente cerceamento de defesa. Declarada, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo julgamento, com observância ao disposto no art. 475, parágrafo único, do CPP, restando prejudicada a análise do mérito do apelo. Decisão unânime

(TJPA, apelação criminal nº 0000122-75.2019.814.0068, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/12/2020)

Assim, resta forçoso reconhecer que a audiência de instrução e julgamento não cumpriu a finalidade a que se destina, e assim, resta caracterizada a nulidade absoluta dos autos, a partir do citado ato, em razão do manifesto prejuízo aos direitos do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, todos constitucionalmente garantidos.

Ante todo o exposto,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE ABSOLUTA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES
, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para correção do vício, restando prejudicada as razões recursais interposta pelo recorrente.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023